Tribunal: TJES
Processo: 5000104-38.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL - 4ª TURMA

PROCESSO Nº 5000104-38.2019.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: ELIDIA DE BARROS MOURA

RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO
BRADESCO
S.A.
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade dos contratos de empréstimo, determinando que se abstenha de realizar novas cobranças e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos mil reais), decorrente de contratação irregular de empréstimo.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, ausência de defeitos no serviço prestado, a impossibilidade de declaração de inexigibilidade dos débitos, por fim, arguiu a inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3.
D
estaco,
antes de adentrar ao mérito
,
que
restou caracterizada a relação consumerista, visto que
a

recorrid
a

se enquadra como
consumidor
a
e a recorrente
como
fornecedora,

conforme preceitua
m
os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC,
sendo adequada a inversão do ônus da prova
, como autoriza do art. 6,
Inc.
VIII, do CDC,
cabendo à
re
corrente
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC
.

4. Entrementes, adequado foi o entendimento do Juízo de origem, uma vez que o recorrente não logrou em comprovar, indene de dúvidas, a legalidade da contratação, ônus que lhe competia e não se desincumbiu, de sorte que se evidencia a ocorrência de fraude na contratação. Portanto, a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

5
.
Ademais, é cediço que as telas sistêmicas são admissíveis a fim de demonstrar um
fato jurídico, contudo, não são suficientes, por si só, para comprovar indene de dúvidas as
alegações da parte, porque produzidas unilateralmente e sem maior substrato, de modo que
é necessária a reunião de mais elementos de prova a fim atribuir robustez às telas
sistêmicas e cumprir, assim, os ditames do art. 434 do CPC.

6
.
Em relação ao
s danos morais, o

quantum
arbitrad
o
em R$
3.5
00,00 (
três mil e quinhentos
reais) é
adequad
o
,
encontrando-se proporcional às circunstâncias fáticas e está na média de fixação apurada por esta Turma Recursal para casos análogos. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

7
.
Neste lastro
, a

revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 2
3
da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 23 – DANO MORAL – SOMENTE EM CASOS TERATOLÓGICOS E COM VALORES IRRISÓRIOS OU FLAGRANTEMENTE ABUSIVOS E DESPROPORCIONAIS É QUE SERÁ REVISTO O VALOR DO DANO FIXADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE.

8
.
Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida p
or
seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

9
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

1
0
.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)